Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705835-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELA YAMMINE DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ANGELA YAMMINE DE MELO (executada) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de sentença n.o 0742588-74.2021.8.07.0001, movido por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (ID n.o 219746068 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID n.o 68916562), a agravante sustenta, em síntese, que o laudo judicial não apresenta critérios técnicos adequados, sendo contradito pelo laudo particular anexado aos autos. Afirma que a avaliação judicial utilizou pesquisa genérica de anúncios sem critérios objetivos, havendo erro na metodologia, tornando indispensável a realização de nova avaliação. Aduz que, nos termos do art. 870, parágrafo único, do CPC, caso a avaliação exija conhecimentos especializados, deve ser nomeado perito. Argumenta que o leilão designado com base no valor incorreto poderá resultar em dano irreparável à Agravante, uma vez que o imóvel pode ser arrematado por valor inferior ao real. Nesse contexto, requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a alienação do bem até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para anular a homologação da avaliação judicial e determinar a nomeação de perito judicial para realização de nova avaliação do imóvel. Preparo recolhido (ID n.o 68917897). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a r. decisão está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que encontra-se abaixo avaliado abaixo do indicado em laudo particular. Conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça será da seguinte forma: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Analisando o laudo de avaliação impugnado (ID n.o 219746068 do processo referência), constata-se, ao menos prima facie, que o Oficial de Justiça responsável atendeu os requisitos do art. 872 do Código de Processo Civil. Além disso, o laudo indica a utilização de metodologia comparativa dos valores de mercado praticados no mercado de imóveis semelhantes na região. Em uma análise inicial dos autos de origem, verifica-se que a agravante contesta o laudo de avaliação feito pelo Oficial de Justiça, sem, no entanto, apresentar elementos capazes de desaboná-lo. Conforme elucidado pelo Magistrado a quo, “o valor indicado pelo Oficial de Justiça está condizente com a realidade do mercado, considerando o estado geral do imóvel. Veja-se que o Oficial realizou vistoria e destacou que se trata de bem "em bom estado de uso e conservação", o que impacta o seu valor de mercado”. Dessa forma, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Resta prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que inexistente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador